Tribunal: TJDFT
Processo: 0008633-64.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008633-64.2015.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: ROBERTO CAMPOS ALCANTARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do § 1o do art. 282 do Código de Processo Civil, “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.” Assim, ainda que a sentença tenha sido proferida sem observância da determinação de suspensão da tramitação processual exarada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivasconstitucionais de admissibilidade. ou em Recurso Especial Repetitivo, a suspensão do julgamento do recurso em segunda instância afasta eventual prejuízo, sendo necessário, se o caso, apenas adequar-se a sentença à orientação firmada pela Câmara de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. 2 - Afastada a ocorrência de caso fortuito e/ou de força maior e configurado o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva da Construtora, deve incidir a cláusula penal específica e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes. 3 – A pretensão de redução de cláusula penal estipulada pela própria construtora em contrato de adesão, para a hipótese de atraso na entrega do imóvel, configura comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium). Ainda que assim não fosse, constatando-se que a cláusula penal é compatível com a natureza e a finalidade do negócio, não há que se cogitar sua redução. 4 – Nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, não sendo admitida a sua cumulação com lucros cessantes. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente aponta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021